Tribunal: TCU
Processo: 026.033/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1439/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Adiel Moura de Souza, em razão da rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados, no exercício de 2010, à Prefeitura Municipal de Melgaço/PA, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que o processo ficou paralisado entre o recebimento das contas pelo FNDE (peça 6) e a primeira análise pelo órgão (peça 7) por período maior que cinco anos; considerando, assim, que na análise dos presentes autos, e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao espólio do responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 026.033/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adiel Moura de Souza (XXX.161.822-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.